Tribunal: TJMT
Processo: 1020458-34.2020.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020458-34.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VAGNER RODRIGUES BARBOSA - CPF: 002.440.731-39 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO NOS AUTOS – MULTA
ASTREINTES
DEVIDA
-
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - ART. 537, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA QUANTIA ARBITRADA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145193499, que acolheu os embargos à execução apresentados nos autos para
excluir a multa (
astreintes
), julgando extinto o processo, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a intimação do executado para informar os dados da conta bancária para restituição
pro rata
do valor depositado para garantia à execução (id. 73313677), ficando autorizado o seu levantamento, mediante a expedição de alvará judicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega o
descumprimento da liminar
deferida nos autos, em razão das reiteradas cobranças de dívida declarada judicialmente inexistente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de rejeitar os embargos à execução,
mantendo a multa

astreinte,
além de majorar o seu valor.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que no dia
09/12/2020
(id. 145193396),
foi deferida a medida de urgência pleiteada
, determinando que o reclamado suspenda a cobrança do débito objeto da lide, se abstendo de realizar a cobrança através do terminal telefônico nº 66 99920-8642, até o final da presente demanda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de
R$ 300,00 (trezentos reais),
sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso.

O reclamado, no dia
10/12/2020
, foi intimada da decisão liminar,
na forma eletrônica
,
conforme se vê na aba de expedientes do sistema PJe.

O reclamante demonstrou o
descumprimento da ordem judicial
pelo reclamado nos dias
29/01/2021
(id.

145193432),
26 e 30/03/2021
(ids.

145193439/145193440).

Sobreveio sentença
julgando parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento. Ainda, determinou que a reclamada
cesse as ligações e cobranças
realizadas ao reclamante definitivamente,
cuja decisão transitou em julgado em 26/04/2021
.

O autor solicitou
cumprimento de sentença
no id. 145193444, tendo o reclamado anexado aos autos o comprovante de depósito judicial, no valor de
R$ 4.373,66 (quatro mil e trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos)
, referente ao pagamento da condenação a título de
danos morais
(id. 145193451).

No id. 145193452, o reclamante solicitou o levantamento do referido valor, pleiteando o
saldo remanescente
referente a
astreintes
,
no valor de
R$ 34.095,62 (trinta e quatro mil e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos)
.

No id. 145193455, foi expedido o alvará judicial, referente ao pagamento da indenização por
danos morais
.

Ainda, vê-se que em
fevereiro/2022
a cobrança persiste, conforme
prints
anexados pelo reclamante no id.
145193498
.

A magistrada singular acolheu os embargos à execução apresentados nos autos para
excluir a multa (
astreintes
), julgando extinto o processo, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

No entanto, tenho que
restou demonstrado o descumprimento da determinação judicial,
conforme se vê nos ids. 145193432, 145193439/145193440 e 145193498, devendo o executado arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

No id. 145193452, o reclamante pugna pelo pagamento do valor de
R$ 34.095,62 (trinta e quatro mil e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos)
, referente a multa
astreinte
.

Contudo, a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, de modo que a multa por descumprimento da ordem judicial
merece ser reduzida
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, além do princípio da razoabilidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa.
Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...).
Inteligência do Art. 537, §1º, do CPC
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode,
de ofício,
modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo,
reduzo
o valor da multa, por descumprimento da ordem judicial, para
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para,
de ofício
,
reduzir

a multa
astreinte
para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Desse modo,
após o trânsito em julgado
, determino a expedição de alvará pelo Juízo
a quo
em favor do recorrente/exequente para a liberação do valor alhures mencionado,
com a consequente
devolução em favor do executado do valor remanescente depositado para a garantia da execução
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022